Tribunal: TJSP
Processo: 1024204-24.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Sentença reformada para determinar que a operadora efetue o pagamento à clínica particular do valor que despenderia com tratamento na rede credenciada. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.